Tribunal: TJMT
Processo: 1012162-27.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012162-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA CARNEIRO - CPF: 284.084.971-20 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A SESSENTA DIAS – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/1998 – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA SEGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Restou demonstrado que a agravada consignou em juízo não apenas os valores inadimplidos, mas os valores correspondentes às mensalidades até o momento da propositura da ação com fito de aproveitamento de carências contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c.c Pedido Liminar n. 1014883-23.2023.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência feita pela autora\agravada para, no prazo de 72 horas, ser feita a reativação do plano de saúde da agregada/dependente da autora, a Srta. Anne Carolline Carneiro Correa da Costa, plano de saúde UNIMED PLUS familiar individual nº 00567800002152805, com total aproveitamento de carências, sob pena de multa diária de R$500,00, em caso de descumprimento.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- a Agravada quedou-se inerte no tocante ao pagamento das mensalidades do plano de saúde por mais de 60 dias, fato este que, obviamente, motivou o cancelamento do plano de saúde;

- não houve pagamento das mensalidades de outubro, novembro e dezembro do ano de 2022;

- a Agravante cumpriu como estabelecido em lei, pois tentou notificar a Agravada em 24.11.2022 acerca dos débitos dos meses de outubro e novembro 2022, em seu endereço e que haveria cancelamento do plano acerca do inadimplemento da fatura em aberto;

- no ato da Notificação resta evidente que a parte agravada tinha mais de 60 (sessenta dias) de atraso da referida mensalidade, a qual não foi quitada, razão pela qual, em 06 de fevereiro de 2023 teve seu contrato cancelado;

- a lei oportuniza o inadimplente a quitar sua dívida dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contudo a Agravada não o fez, mesmo após notificação, deixando expressa a legalidade da parte Agravante em realizar a rescisão do contrato;

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, no mérito, requer seja dado Integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face à legalidade dos atos cometidos pela Agravante, uma vez que a Agravada está com a mensalidade atrasada em mais de 60 (sessenta) dias

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contrarrazões no id. 172705677.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Portanto, não há qualquer risco ou prejuízo às partes.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024